Tribunal: TJDFT
Processo: 0730536-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de integrar organização criminosa voltada à prática de estelionatos virtuais, mediante venda fraudulenta de passagens aéreas em nome da empresa LATAM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e da alegada violação ao princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que indicam a existência do crime, indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública.
2. A medida extrema encontra respaldo nos incisos I e II do art. 313 do CPP.
3. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando esta se mostra adequada e necessária.
4. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva, desde que fundamentada em elementos concretos e não na gravidade abstrata do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida legítima quando presentes os requisitos legais e fundamentação concreta, sendo admissível mesmo diante de condições pessoais favoráveis e da presunção de inocência.